Tribunal: TJMT
Processo: 1028391-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1028391-91.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), JAIR MARTINS CONTENTE - CPF: 737.491.338-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0002213-36.2017.8.11.0087, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, por ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar dos montantes constritos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados, indicados como provenientes de proventos de aposentadoria, gozam de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, à luz da efetiva demonstração de sua natureza alimentar e da ausência de outra fonte de subsistência do agravante.

III. Razões de decidir

O art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade de vencimentos e proventos, mas exige demonstração inequívoca de sua natureza alimentar e da exclusividade da fonte de renda para aplicação da regra.

A existência de movimentações atípicas, como o recebimento de R$ 12.496,00 via PIX, compromete a presunção de que os valores penhorados sejam os únicos recursos disponíveis ao agravante.

O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova cabal da origem alimentar e da essencialidade dos valores à subsistência, não sendo suficiente a alegação genérica ou a simples apresentação de extratos bancários.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMT, que impõe a relativização da impenhorabilidade quando não demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a manutenção do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados e de que se constituem a única fonte de subsistência do executado.

2. Movimentações bancárias atípicas fragilizam a presunção de essencialidade dos valores, autorizando a manutenção da constrição judicial."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JAIR MARTINS CONTENTE
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 0002213-36.2017.8.11.0087
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

O agravante alega que os valores penhorados são provenientes de
proventos de aposentadoria
, portanto
absolutamente impenhoráveis
, conforme previsão do
art. 833, IV, do Código de Processo Civil
, e que não há comprovação de outra fonte de renda. Sustenta, ainda, que a manutenção da constrição compromete o seu
mínimo existencial
, dificultando inclusive o custeio de despesas com
saúde
e
medicação
, dada sua condição de idoso.

Na origem, foi apresentada manifestação com extratos bancários atualizados, maio a julho de 2025, que demonstram o
depósito mensal de benefício previdenciário
na conta do agravante, bem como a ocorrência de bloqueios judiciais nos meses subsequentes.

Os extratos indicam ainda um
recebimento via PIX no valor de R$ 12.496,00
, o que motivou a negativa do pedido de desbloqueio pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o agravante
não demonstrou que os valores constritos eram sua única reserva financeira disponível
.

Em sua decisão, o juízo de origem entendeu que a mera alegação de origem previdenciária dos valores não é suficiente para atrair a impenhorabilidade legal, exigindo-se
comprovação efetiva de que se trata da única fonte de subsistência do executado
, conforme orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pelo relator no segundo grau, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária,
não restou comprovada de forma inequívoca a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados
, tendo em vista as movimentações bancárias consideradas incompatíveis com essa alegação.

O
Ministério Público Estadual
, instado a se manifestar, opinou pela
ausência de interesse processual que justifique sua intervenção ativa
, por se tratar de demanda com repercussão meramente patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jair Martins Contente
contra decisão proferida nos autos da
ação de execução fiscal n.o 0002213-36.2017.8.11.0087
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, sob o fundamento de que
não restou comprovada a natureza alimentar dos valores constritos nem a exclusividade da fonte de renda alegada
.

O agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria, portanto
absolutamente impenhoráveis
, à luz do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Alega, ainda, que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família, afrontando o princípio do mínimo existencial.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O artigo 833 do Código de Processo Civil prevê, de fato, hipóteses de impenhorabilidade
, dentre elas, os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, conforme o inciso IV, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do inciso X.

Todavia, a jurisprudência do STJ é categórica ao exigir
prova inequívoca da natureza alimentar dos valores
, sendo incabível o reconhecimento automático da impenhorabilidade com base apenas no montante inferior ao teto legal. Como decidiu a Terceira Turma, no julgamento do
AREsp
2.804.567/SP
, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 16/10/2025:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 833,

X, e 1.018, §1o, do CPC. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE QUADRO

FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

8. Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta)
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
4. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta da parte recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
AREsp
2891183 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 25/08/2025, DJEN 29/08/2025.)" 9. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10 .
Agravo não conhecido.

(
AREsp
n. 2.804.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) (destaque nosso)

O entendimento é reiterado pelo TJMT, conforme se depreende do
AI 1006569-80.2024.8.11.0000
, do qual fui relator:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE CONTA POUPANÇA, OU RESERVA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR DECISÃO ACORBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Francisco Martins contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual reformou decisão anterior que havia determinado o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no curso de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se destinarem à subsistência e a tratamento médico, além de reiterar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e destinarem-se ao custeio de tratamento médico; (
ii
) verificar se é possível rediscutir a prescrição intercorrente já afastada em decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A rediscussão da prescrição intercorrente é incabível, pois a matéria foi definitivamente decidida no recurso de apelação no 0001808-17.2011.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05/10/2022, operando-se a preclusão máxima e a incidência da coisa julgada material, conforme art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

A alegação de impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes estavam depositados em conta de natureza poupança ou que constituem reserva financeira do agravante.

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar, de forma cabal, que os valores bloqueados se originam de conta poupança ou que constituem reserva financeira do agravante, não sendo suficiente a simples apresentação de extrato de aposentadoria e comprovantes genéricos de despesas médicas.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova específica da natureza da conta e da essencialidade dos valores à subsistência, o que não foi atendido nos autos.

A mera demonstração de despesas pessoais, ainda que revestidas de evidente relevância humanitária — como aquelas relativas à saúde, moradia ou alimentação —, não tem o condão de afastar, por si só, a efetividade da execução fiscal. Admitir que quaisquer ônus particulares suportados pelo executado possam obstar a constrição patrimonial legítima equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio sistema de cobrança judicial de dívidas líquidas, certas e exigíveis, esvaziando o núcleo da execução como instrumento de tutela jurisdicional do crédito.

A utilização da regra de impenhorabilidade como escudo genérico para blindagem patrimonial afronta os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, previstos no art. 789 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza da conta como poupança ou que constituem reserva financeira.

A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor.

(N.U 1006569-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

Na hipótese dos autos, embora o agravante tenha juntado extratos bancários demonstrando o recebimento de aposentadoria, verifica-se, conforme bem pontuado na decisão agravada, a
existência de movimentações atípicas
, como um depósito via PIX no valor de R$ 12.496,00, quantia substancialmente superior ao benefício previdenciário declarado.

A alegação de que tal valor teria sido apenas repassado a terceiro não encontra respaldo documental. O simples repasse de quantia a familiar ou terceiro
não tem o condão de infirmar a conclusão de que o executado dispõe de outras fontes ou canais de movimentação financeira
, de modo que
fragiliza a presunção de que os valores constritos sejam sua única fonte de subsistência
.

Nesse ponto, inexiste nos documentos apresentados prova cabal e direta de que os valores constritos são os
únicos recursos do executado
, tampouco foi demonstrado que a conta atingida possui natureza
exclusivamente alimentar (conta salário ou previdenciária)
.

A decisão recorrida examinou de forma adequada os elementos dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial sobre a relativização da impenhorabilidade. Em juízo de cognição sumária, é imprescindível que o agravante comprove de forma
inequívoca
a origem e a natureza dos valores, o que
não ocorreu
, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

Assim,
não há ilegalidade ou abuso de poder
a justificar a concessão da medida pleiteada, tampouco há demonstração de risco irreparável ou probabilidade de provimento do recurso que justifique a reforma da decisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL

(2a VOGAL
- CONVOCADO
)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JAIR MARTINS CONTENTE
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002213-36.2017.8.11.0087, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

O agravante alega que os valores penhorados são provenientes de proventos de aposentadoria, portanto absolutamente impenhoráveis, conforme previsão do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e que não há comprovação de outra fonte de renda. Sustenta, ainda, que a manutenção da constrição compromete o seu mínimo existencial, dificultando inclusive o custeio de despesas com saúde e medicação, dada sua condição de idoso.

Na origem, foi apresentada manifestação com extratos bancários atualizados, maio a julho de 2025, que demonstram o depósito mensal de benefício previdenciário na conta do agravante, bem como a ocorrência de bloqueios judiciais nos meses subsequentes.

Os extratos indicam ainda um recebimento via PIX no valor de R$ 12.496,00, o que motivou a negativa do pedido de desbloqueio pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o agravante não demonstrou que os valores constritos eram sua única reserva financeira disponível.

Em sua decisão, o juízo de origem entendeu que a mera alegação de origem previdenciária dos valores não é suficiente para atrair a impenhorabilidade legal, exigindo-se comprovação efetiva de que se trata da única fonte de subsistência do executado, conforme orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pelo relator no segundo grau, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restou comprovada de forma inequívoca a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados, tendo em vista as movimentações bancárias consideradas incompatíveis com essa alegação.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, opinou pela ausência de interesse processual que justifique sua intervenção ativa, por se tratar de demanda com repercussão meramente patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016.

É o relatório.

O Exmo. Des. Relator
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo particular por entender que, embora a legislação preveja a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, tal proteção não é automática, exigindo, dessa forma, prova inequívoca
de que os valores constritos possuem natureza exclusivamente alimentar e constituem a única fonte de subsistência do executado
.

Registrou ainda, que a jurisprudência do STJ condiciona a aplicação da regra do art. 833 do CPC à demonstração concreta da origem e da essencialidade dos valores.

Destacou também, que os extratos bancários revelaram movimentações incompatíveis com a alegada exclusividade alimentar, notadamente “
um depósito via PIX no valor de R$ 12.496,00, quantia substancialmente superior ao benefício previdenciário declarado
.”

Por corolário, consignou que tal circunstância fragiliza a tese de que a conta atingida possua natureza exclusivamente previdenciária ou que os valores penhorados sejam indispensáveis ao mínimo existencial.

Assim, ausentes prova cabal da impenhorabilidade, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, bem como os requisitos para concessão de tutela recursal,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento de modo a manter a constrição.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

Sem maiores delongas, esclareço desde já que apresentarei
VOTO DIVERGENTE
em relação àquele apresentado pelo eminente Des. Relator.
Explico.

O cerne da controvérsia, reside em verificar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe:

"
Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
;"

O § 2o do referido artigo estabelece que a impenhorabilidade não se aplica "
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
".

No caso em análise,
o agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria
, apresentando extratos bancários que d
emonstram o recebimento mensal de proventos previdenciários
.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que a existência de um depósito via PIX no valor de R$ 12.496,00 descaracterizaria a natureza exclusivamente alimentar dos valores constantes na conta.

Ocorre que, conforme bem demonstrado pelo agravante, o valor recebido via PIX foi imediatamente transferido para terceiro, não representando acréscimo patrimonial ou fonte alternativa de renda.

Ademais, o simples fato de haver uma especial movimentação acima do valor habitual não possui o condão de afastar a natureza alimentar dos valores ali encontrados, máxime se considerarmos um único PIX no valor de R$ 12.496,00, quantia esta que, data máxima vênia, que não se afigura vultosa ou exorbitante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar
deve ser preservada
,
salvo em situações especialmente excepcionais
, quando comprovado que o valor é elevado e excede as necessidades básicas do devedor, não sendo
esta
a hipótese dos autos.

De mais a mais, nada obstante não haja prova de que a conta atingida possui natureza exclusivamente alimentar, a própria jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade quando comprovado que o valor constrito "
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencia
l
".

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 833, X, e 1.018, §1o, do CPC.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

8. Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.

2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da
impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta)
salários mínimos
-,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

3. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado

(...). 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
AREsp
2891183 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 25/08/2025, DJEN 29/08/2025.)" 9. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10 .
Agravo não conhecido.

(
AREsp
n. 2.804.567/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

De se registrar ainda, que no caso em tela, trata-se de
pessoa idosa
,
beneficiária de aposentadoria
, que necessita dos valores para sua subsistência, incluindo despesas com saúde e medicação. A manutenção da constrição pode causar
danos irreversíveis
à saúde e comprometer direitos sociais básicos, como moradia e alimentação.

A meu juízo, o correto movimento do Poder Judiciário no sentido de coibir a frustração no recebimento de créditos, não pode descambar para um
formalismo exacerbado
, sob pena de se sobrepor os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, em detrimento de valores constitucionalmente assegurados, intrinsicamente ligados ao patamar mínimo da
dignidade da pessoa humana
.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF), impõe a proteção do mínimo existencial, conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna.

Nesse contexto, a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui garantia fundamental do devedor, que
não pode ser afastada sem comprovação robusta de situação excepcional.

Constato, portanto, ilegalidade e abuso de poder na decisão agravada, que determinou a manutenção do bloqueio de valores de natureza alimentar sem a devida comprovação de que tal medida não comprometeria o mínimo existencial do agravante e de eventuais dependentes.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso do particular, para determinar o desbloqueio dos valores constritos na conta bancária, por se tratar de verba de natureza alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026